Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-75.2024.8.05.0191
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000423-75.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação de candidato aprovado em 14º lugar para o cargo de Agente Administrativo Municipal – 30h, dentro das 18 vagas previstas no Edital nº 001/2020 do Município de Paulo Afonso/BA. O impetrante alegou preterição, pois, embora aprovado dentro do número de vagas e com o concurso vigente, a Administração manteve servidores contratados temporariamente e ocupantes de cargos comissionados para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de servidores contratados precariamente para o exercício de atribuições próprias de cargo efetivo, durante a vigência de concurso público e havendo candidato aprovado dentro do número de vagas, configura preterição apta a ensejar direito subjetivo à nomeação. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no RE 598.099 (Tema 161/RG), de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, salvo situações excepcionalíssimas devidamente justificadas. A ocupação precária, por comissão, terceirização ou contratação temporária, de atribuições próprias de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso vigente, caracteriza desvio de finalidade e preterição, violando o art. 37, II e IV, da CF/1988. A manutenção de contratos temporários para suprir necessidade permanente do serviço demonstra a existência de vagas e de disponibilidade orçamentária, afastando alegação de discricionariedade administrativa quanto à convocação de candidatos aprovados dentro do número de vagas. IV. Dispositivo e tese Remessa necessária conhecida e desprovida, para manter integralmente a sentença concessiva da segurança. Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação. 2. A manutenção de servidores contratados precariamente para o exercício de atribuições próprias de cargo efetivo, durante a vigência do concurso, configura preterição e enseja o dever de nomeação”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência Relevante Citada: STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, ARE 649.046 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 13.09.2012; STF, Súmula nº 15. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8000423-75.2024.8.05.0191, de Salvador, sendo Remetente JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA e Interessado JONATAS GELIEU SILVA E MUNICIPIO DE PAULO AFONSO ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator.